Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730121-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINA MARIA DA SILVA NETA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LINA MARIA DA SILVA NETA em face da decisão de ID n.o 61836892, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de repactuação de dívidas ajuizada pela agravante (processo n.o 0724793-50.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão combatida é vista no ID n.o 61836892. Em suas razões recursais (ID n.o 61836891), a agravante afirma que o BRB está retendo quase que totalmente a sua remuneração creditada na conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários. Menciona que a apropriação quase que integral da sua remuneração viola o direito ao mínimo existencial e à dignidade, pois compromete a sua subsistência e de sua família. Destaca que se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, “tendo em vista que o artigo 2o, §1o, da Lei 7.239/2023, veda quaisquer débitos na conta corrente para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de créditos quando superada a margem consignada do consumidor”; bem como, “o artigo 4o, §3o, da referida lei, também assegura o direito do correntista em requerer o cancelamento dos descontos na conta corrente. Em caso de infração a lei, prevê a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme dispõe o artigo 5o”. Invoca a tese firmada no Tema 1085 do STJ, a qual assegurou ao correntista requerer a qualquer momento a revogação da autorização dos débitos na conta corrente, com base na Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central. Afirma que, no mês de maio de 2024, após o BRB realizar os descontos na folha de pagamento, o saldo remanescente creditado na conta corrente foi retido para pagamento empréstimos, restando à autora apenas R$ 875,65 (oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para passar o restante do mês. Sustenta que a apropriação integral do salário deve ser considerada uma situação excepcional para fins de limitação ou suspensão dos descontos. Salienta que nesses valores descontados não foram mencionados os gastos mensais para a manutenção da família. Ou seja, ficou claramente demonstrada a crise financeira que a agravante está passando nos últimos anos. Assegura que não há qualquer óbice para a suspensão de todas as cobranças ou a sua limitação provisória com base na proposta de pagamento apresentada na exordial, bem como a suspensão de qualquer futura medida judicial em seu desfavor. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos em sua conta corrente dos empréstimos bancários e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Em um Juízo perfunctório, verifica-se que a agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial (no total de 9 empréstimos) e do desconto de outros empréstimos em sua conta corrente, principalmente no mês de maio, de 3 empréstimos, sendo um deles no valor de R$ 949,05, em 180 parcelas, sendo que os outros dois perfazem o montante de mais de R$ 6.100,00 reais. Pois bem. A Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, é evidente o risco de dano, visto que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta da autora/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram os contracheques e o extrato bancário presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Ademais, não se verifica prejuízo para o banco agravado, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente da agravante. Ressalto, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até o início das tratativas negociais previstas no art. 104-A e art. 104-B do CDC. Posto isso, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente da agravante referentes aos contratos objeto da lide (empréstimos com o BRB com desconto em conta corrente) até a realização da audiência de conciliação, a ser determinada pelo d. Juízo de origem ou fixação de plano compulsório de pagamento. Comunique-se ao Juízo a quo da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador